Tribunal: TJMT
Processo: 1030843-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030843-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANA PRADO GALVAO MACHADO - CPF: 423.377.078-30 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), SAO LUIS ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 01.637.668/0001-07 (AGRAVADO), CONDOMINIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING CENTER - CNPJ: 01.677.206/0001-13 (AGRAVADO), GUTEMBERG SILVA BRAGA JUNIOR - CPF: 840.687.793-68 (ADVOGADO), JOAO CARLOS RIBEIRO AREOSA - CPF: 102.295.007-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MELO - CPF: 460.656.998-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito empresarial. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Ação de despejo. Ponto comercial. Essencialidade do bem. juízo universal. Competência para análise. Suspensão da ordem de despejo. Preservação da empresa.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Recuperação Judicial que indeferiu o pedido de suspensão de ordem de despejo, sob o fundamento de incompetência para interferir em sentença de despejo transitada em julgado proferida por Juízo de outra Comarca, em observância ao princípio da coisa julgada. O agravante sustenta a essencialidade do ponto comercial para a continuidade do negócio e o sucesso da recuperação judicial, requerendo a suspensão da ordem até a análise da essencialidade pelo Juízo Universal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em examinar: (i) se a competência do Juízo da Recuperação Judicial (Juízo Universal) se estende à análise da essencialidade de imóvel locado (ponto comercial), mesmo que a ordem de despejo decorra de sentença transitada em julgado proferida por Juízo Cível diverso; e (
ii
) se o Princípio da Preservação da Empresa (art. 47 da LRF) autoriza a suspensão da execução da ordem de despejo até a manifestação do Juízo Universal sobre a essencialidade.

III. Razões de decidir

3.
Embora a ação de despejo por falta de pagamento não se submeta, em regra, à competência do Juízo da Recuperação Judicial, este possui competência absoluta para deliberar sobre a essencialidade de bens que integram o ativo da recuperanda, inclusive imóveis de terceiros indispensáveis à atividade produtiva.

4. O ponto comercial em empresas de varejo e
franchising
constitui unidade produtiva essencial, incorporando clientela e
goodwill
, e sua perda iminente, sem prévia análise de essencialidade, pode inviabilizar o plano de recuperação judicial e comprometer o Princípio da Preservação da Empresa.

5.
O próprio Tribunal de Justiça que proferiu a ordem de despejo, ao condicionar a efetivação da desocupação à prévia manifestação do Juízo Universal sobre a essencialidade do imóvel, agiu em conformidade com o sistema jurídico, estabelecendo uma condição processual que reconhece a supremacia teleológica do Princípio da Preservação da Empresa sobre a execução imediata do título locatício.

6. A suspensão da ordem de despejo, neste contexto, não visa desconstituir o título judicial (sentença de despejo), mas apenas condicionar sua efetivação à chancela do Juízo Universal quanto à essencialidade do bem, em observância ao § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/05.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
"O Juízo da Recuperação Judicial detém competência para analisar a essencialidade do ponto comercial locado à empresa recuperanda, devendo ser suspensa a ordem de despejo até a sua expressa manifestação, a fim de garantir a preservação da empresa e o sucesso do plano
recuperacional
(art. 47 e art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/05)."

_________

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 11.101/05 (LRF),
arts
. 47 e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no CC n. 149.798/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
02/05/2018; STJ, REsp n. 2.090.074/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN 26/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTROS
(Grupo Colombo)
, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de "Recuperação Judicial", ajuizada
pelas agravantes
,
indeferiu o pedido de suspensão da ordem de despejo, por entender que o Juízo
Recuperacional
é incompetente para interferir em sentença de despejo transitada em julgado proferida por Juízo de outra Comarca, em razão da prevalência da coisa julgada.
.

A
s
agravante
s
sustenta
m
que a r. decisão merece ser reformada, pois a manutenção das sentenças de despejo das lojas de Guarulhos e São Luís causa prejuízo às recuperandas, comprometendo a continuidade da empresa em recuperação judicial.

Argumenta
m
que a medida de despejo pode levar ao perecimento do negócio e à perda de empregos, o que contraria o princípio da preservação da empresa, fundamental em processos de recuperação judicial.

Aduz
em
que o Juízo de origem não procedeu à devida análise da essencialidade dos pontos comerciais para a continuidade das atividades da empresa, o que é um pressuposto fundamental para o indeferimento da suspensão.

Enfatiza
m
que, antes da efetivação de qualquer ordem de despejo, as recuperandas deveriam ser intimadas para se manifestar sobre a essencialidade de cada uma das lojas no contexto do plano de recuperação judicial.

Asseveram a competência absoluta do Juízo
Recuperacional
, com fulcro no princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei no 11.101/05), para decidir sobre a destinação de bens da recuperanda considerados essenciais, inclusive suspendendo atos de constrição ou desocupação, independentemente da comarca ou do trâmite da ação de despejo, e ainda que a sentença tenha transitado em julgado.

Verbera
m
que a suspensão das sentenças de despejo e a designação de audiência de conciliação junto ao CEJUSC são medidas necessárias para que as partes possam discutir e buscar uma solução para a questão locatícia, observando-se a essencialidade dos pontos comerciais para a continuidade da empresa.

Pede
m
, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a manutenção da suspensão das sentenças de despejo até que a análise de essencialidade seja concluída pelo Juízo
Recuperacional
e a audiência de conciliação seja realizada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 315335359).

A agravada ofertou contraminuta de Id. 321200392, pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento
do recurso (Id. 321200392).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Vislumbra-se que a decisão agravada
indeferir a suspensão da ordem de despejo, fundamentou sua decisão na inoponibilidade da Recuperação Judicial contra a autoridade da coisa julgada material e na incompetência para reformar ou suspender sentença de Juízo diverso.

Segundo o juízo
a quo
não pode interferir em uma decisão proferida por um Tribunal de Justiça de outro estado da federação, em observância ao princípio do juiz natural e da independência do Poder Judiciário.
Portanto, como houve sentença de despejo, proferida pelo Juízo do Estado de Maranhão,
já possui eficácia própria e não compete ao juízo da recuperação judicial conferir-lhe validade ou ratificá-la.

Destaco trecho da decisão:

DA MANIFESTAÇÃO DE SÃO LUIS ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER LTDA

Dá
analise
dos autos, a Requerente pugna, seja ratificado o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento No 0805204-65.2025.8.10.0000, permitindo o despejo da loja ocupada por Q1 COMÉRCIO DE ROUPAS S/A no São Luís Shopping Center, conforme ID.198170442.

Conquanto a matéria se insira no âmbito da recuperação judicial, submetendo-se ao Princípio do Juízo Universal previsto no art. 3o da Lei No 11.101/2005, que estabelece a universalidade da jurisdição do juízo da recuperação judicial, o presente requerimento não pode ser apreciado por este Magistrado.

Extrai-se dos autos que o Agravo de Instrumento no 0805204-65.2025.8.10.0000 tramitou perante comarca de Estado e cidade distintos desta jurisdição, configurando absoluta impossibilidade de interferência deste Juízo na decisão colegiada já proferida.

O princípio constitucional do juiz natural, insculpido no art. 5o, XXXVII e LIII da Constituição Federal, veda expressamente a interferência de magistrado diverso daquele naturalmente competente para o julgamento da causa.

O art. 43 do CPC/2015 estabelece que “determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial”, cristalizando a competência do juízo que primeiro conheceu da demanda.

Ademais, o art. 65 do mesmo diploma legal preceitua que “prorrogar-se-á a competência se o réu não alegar a incompetência”, evidenciando que, uma vez fixada a competência,
esta
se torna imutável para aquele processo específico.

Outrossim, o art. 166, VI do Código Civil estabelece que é nulo o negócio jurídico quando “tiver por objetivo fraudar lei imperativa”. A tentativa de submeter decisão já proferida por magistrado competente à apreciação de juízo diverso configura violação às normas imperativas de competência.

Embora o art. 3o da Lei no 11.101/2005 estabeleça o princípio da universalidade do juízo
recuperacional
, tal princípio não autoriza a interferência em decisões já proferidas por magistrados competentes em outros Estados da Federação.

O parágrafo 1o do mesmo artigo é claro ao estabelecer que “o juízo competente conhecerá de todas as ações sobre bens, interesses e negócios do devedor”, referindo-se ao juízo originalmente competente para o processamento da recuperação judicial.

Portanto, qualquer deliberação deste Magistrado sobre matéria já decidida por Tribunal de Justiça de Estado diverso estaria eivada de vício insuperável, caracterizando: (i) usurpação de competência (art. 64 do CPC/2015); (
ii
) Violação ao princípio do juiz natural (CF, art. 5o, LIII); (
iii
) Nulidade absoluta por incompetência territorial (CPC, art. 64, §§ 1o e 4o); (
iv
) Ineficácia jurídica no mundo fático, ante a impossibilidade de execução de decisão proferida por juízo incompetente.

Por fim, o sistema jurídico brasileiro estrutura-se sobre a premissa da independência e harmonia entre os Poderes (CF, art. 2o) e da organização judiciária federativa (CF, art. 92), vedando terminantemente a interferência de magistrados de comarcas distintas em decisões já proferidas.

A competência territorial, tratando-se de norma cogente e de ordem pública, não pode ser derrogada pela vontade das partes ou por conveniência processual, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade, devido processo legal e juiz natural.

Por fim, o requerimento formulado pelo São
Luis
Administradora de Shopping Center Ltda, constitui pedido juridicamente impossível, uma vez que a sentença de despejo já possui eficácia própria, e não compete ao juízo
recuperacional
conferir eficácia a decisões de outros Magistrados, de forma que, a execução forçada deve ser processada no juízo competente originário.

A Agravante
, por sua vez,
defende a competência do Juízo
Recuperacional
para analisar a essencialidade do ponto comercial para o sucesso da Recuperação Judicial, cuja perda representaria risco de perecimento do negócio.

A linha de raciocínio que conduz
a análise
deste Agravo de Instrumento repousa em pilares sólidos do Direito Empresarial e Processual Civil: o Princípio da Preservação da Empresa e a Competência do Juízo Universal sobre bens essenciais.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a Ação de Despejo por falta de pagamento de aluguéis não se submete, em regra, à competência do Juízo universal da Recuperação, devendo tramitar perante o Juízo Cível competente, nos termos da Lei do Inquilinato.

Vejamos:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE DESPEJO. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. A jurisprudência da Segunda Seção está consolidada no sentido de que a ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial não se submete à competência do juízo da recuperação. Isso porque, ao Juízo da recuperação judicial, cabe apenas apreciar a essencialidade dos bens que integram o patrimônio da empresa, não se incluindo, aqui, imóveis de terceiros.

Precedentes.

2. Prosseguimento da ação de despejo em face da empresa recuperanda, ficando ressalvada a competência do juízo universal apenas em relação à execução de valores decorrentes do contrato de locação vencidos antes do processamento da recuperação.

3. Recurso especial provido.
(STJ, REsp n. 2.090.074/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

No caso em apreço, constata-se que a São Luís Administradora de Shopping Center Ltda. ajuizou a Ação de Despejo por Falta de Pagamento, cumulada com Cobrança, processo no 0851719-92.2024.8.10.0001, em face de Q1 Comércio de Roupas S/A, que está em recuperação judicial. A referida ação tramita na 4a Vara Cível da Comarca de São Luís, Maranhão.

Em sede de Agravo de Instrumento (no 0805204-65.2025.8.10.0000), a 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Maranhão deferiu o pedido de despejo do imóvel comercial, em razão do inadimplemento dos aluguéis e encargos locatícios.

Contudo, a r. decisão do colegiado estabeleceu expressa condição para o cumprimento da medida, nos seguintes termos:

3. DETERMINAR que, antes da expedição e cumprimento do mandado de despejo, seja oficiado o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (responsável pelo processamento da Recuperação Judicial no 1004477- 45.2020.8.11.0041), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a essencialidade do imóvel situado no São Luís Shopping, locado à Agravada Q1 COMÉRCIO DE ROUPAS S/A, para a continuidade de suas atividades empresariais e para o sucesso do plano de recuperação judicial, ficando a efetivação da ordem de desocupação condicionada à referida manifestação ou ao decurso do prazo sem pronunciamento, em observância às Decisões proferidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso (Agravo de Instrumento no 1017525-63.2021.8.11.0000) e pelo Juízo
Recuperacional
.

Ocorre que, no Agravo de Instrumento proferido por esta egrégia Câmara, já citado pelo TJMA, ficou estabelecida a ressalva de que qualquer ordem de despejo em face das recuperandas deveria ser submetida ao crivo do Juízo
recuperacional
. Essa orientação se baseia no entendimento de que, para empresas como a agravante, cujo modelo de negócio depende de lojas físicas, as ordens de despejo atingem diretamente o núcleo vital de sua atividade, o que poderia inviabilizar a busca pela superação da crise econômico-financeira.

Essa tese é corroborada por uma decisão do próprio Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos da Recuperação Judicial no 1004477-45.2020.8.11.0041, acolheu parcialmente os Embargos de Declaração das recuperandas para consignar que
"este juízo
recuperacional
irá analisar oportunamente, e caso a caso, as 'ordens de despejo/retomada do imóvel proferidas nos autos de ações de despejo movidas em desfavor das recuperandas'"
.

Nesse cenário, a manutenção das ordens de despejo sem a prévia manifestação do Juízo
Recuperacional
sobre a essencialidade dos imóveis representa um perigo de dano irreparável. O prosseguimento da ação de despejo, neste momento crucial, pode inviabilizar o plano de recuperação judicial e, por consequência, comprometer o cumprimento das obrigações com os credores.

Não bastasse, o art. 47 da Lei no 11.101/05
1
(Lei de Recuperação Judicial e Falência – LRF) estabelece que a recuperação judicial visa a viabilizar a superação da crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Desse modo, a jurisdição
recuperacional
é especializada e de natureza universal, atraindo a competência para deliberar sobre o destino dos bens que compõem o ativo da Recuperanda.

Em empresas de varejo e
franchising
, o ponto comercial transcende a natureza de mero contrato locatício. Configura-se como ativo intangível fundamental, componente indissociável do fundo de comércio (fundo de empresa), responsável por incorporar clientela,
goodwill

(aviamento) e toda a estrutura operacional que se objetiva preservar. A desocupação compulsória de um ponto estratégico detém, assim, o potencial de fulminar o próprio soerguimento empresarial, frustrando a finalidade precípua da recuperação, conforme acertadamente sinalizado pelo Ministério Público em seu parecer.

Com efeito
,
o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a essencialidade do bem impõe a atração da competência do Juízo Universal para deliberar sobre o destino ou a manutenção do ativo. Com efeito, a submissão de todo ato que possa impactar o patrimônio ou a atividade da Recuperanda à chancela do Juízo
Recuperacional
é medida imperiosa, sob pena de esvaziamento da eficácia da Lei no 11.101/05 e frustração do princípio da preservação da empresa.

Confira-se o seguinte precedente da Corte Superior, aplicável analogicamente ao caso:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.

1. Apesar de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (art. 49, §3o, da Lei 11.101/05). Precedentes.

2. Estabelecida a competência do juízo em que se processa a recuperação judicial.

3. Agravo interno não provido.
(STJ,
AgInt
no CC n. 149.798/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/4/2018,
DJe
de 2/5/2018.)

Destarte, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, não para desconstituir o título executivo judicial (sentença de despejo), mas para condicionar a sua efetivação a uma análise de essencialidade sob o crivo do Juízo da Recuperação Judicial.

Pelo exposto, e em harmonia com o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, voto no sentido de dar provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, determinar a suspensão da ordem de despejo referente ao ponto comercial até que o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (Juízo da Recuperação Judicial no 1004477-45.2020.8.11.0041) se manifeste expressamente sobre a essencialidade do imóvel para a continuidade das atividades da Agravante e o sucesso do Plano de Recuperação Judicial.

É o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026